Tribunal: TJMT
Processo: 0504356-50.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504356-50.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WILSON LUIZ MARCON - CPF: 572.815.999-00 (AGRAVADO), PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - CPF: 015.706.691-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIAMENTE DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO PARCIAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMINAR RESTRITA À TUSD. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA PROTEÇÃO À TUST POR VIA INTERPRETATIVA. SUSPENSÃO GERAL DE LIMINARES. INAPLICABILIDADE AO CASO EM QUE A TUTELA FOI CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso de apelação por ele apresentado. O feito teve origem em mandado de segurança impetrado pelo contribuinte para afastar a cobrança do ICMS sobre a TUSD e a TUST nas faturas de energia elétrica de suas unidades consumidoras. A sentença concedeu a segurança em parte, determinando à autoridade impetrada que se abstivesse de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre ambas as tarifas até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo 986/STJ, extinguindo o processo com resolução do mérito. O Agravante sustenta que a modulação de efeitos fixada pelo STJ foi aplicada de forma indevida à TUST, pois a liminar deferida em 17/12/2015 restringiu expressamente seu objeto à TUSD, e que, além disso, os efeitos da liminar haviam sido suspensos por incidente de suspensão de liminares instaurado perante este Tribunal antes do julgamento do Tema 986.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os efeitos protetivos da modulação fixada no Tema 986/STJ podem ser estendidos à TUST, considerando que a liminar deferida em 17/12/2015 restringiu expressamente seu objeto à TUSD; e (ii) definir se a suspensão geral de liminares determinada por este Tribunal em pedido de suspensão alcança o impetrante, cuja tutela provisória foi posteriormente confirmada por sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distinção entre TUST e TUSD não é meramente terminológica. Trata-se de encargos setoriais distintos: a TUSD remunera o uso da rede de distribuição de energia elétrica, enquanto a TUST remunera o uso da rede de transmissão. O dispositivo da decisão liminar proferida em 17/12/2015 foi expresso ao limitar a tutela concedida à TUSD, de modo que, embora a petição inicial do mandado de segurança houvesse pretendido afastar a incidência do ICMS sobre ambas as tarifas, o deferimento parcial da liminar restringiu a proteção judicial exclusivamente à TUSD.

4. A modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986 opera sobre situações fáticas e jurídicas concretas — tutelas efetivamente concedidas e mantidas —, e não sobre pedidos formulados que não foram objeto de deferimento judicial. O próprio texto da modulação indica que os efeitos protetivos estão vinculados ao objeto específico da tutela provisória concedida. Estender a modulação à TUST, com base em liminar que abrangeu exclusivamente a TUSD, equivaleria a criar, por via interpretativa, uma tutela provisória que jamais existiu, o que não é admissível, pois a proteção excepcional conferida pela modulação não comporta ampliação por analogia, por presunção de abrangência ou por leitura extensiva do conteúdo da decisão liminar. Nesse ponto, a decisão monocrática agravada partiu de premissa fática incorreta ao aplicar a modulação do Tema 986/STJ de forma indistinta à TUST e à TUSD.

5. A suspensão geral de liminares determinada por este Tribunal em pedido de suspensão não se aplica ao impetrante, pois a tutela provisória inicialmente deferida foi confirmada por sentença de mérito, o que afasta os efeitos da suspensão determinada em caráter geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno parcialmente provido, para determinar que a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ seja aplicada exclusivamente em relação à TUSD, tarifa sobre a qual recaiu a tutela provisória deferida nos autos, excluindo-se a TUST do âmbito de proteção da modulação e reconhecendo-se a legitimidade da exigência do ICMS sobre essa tarifa em todo o período, inclusive anterior a 29/05/2024.

Tese de julgamento:

"1. A modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 opera sobre tutelas efetivamente concedidas e mantidas, vinculando-se ao objeto específico da decisão provisória deferida, sendo inadmissível sua extensão, por via interpretativa, a tarifa não abrangida pelo deferimento liminar."

"2. A suspensão geral de liminares determinada por tribunal estadual em pedido de suspensão não alcança o impetrante cuja tutela provisória foi confirmada por sentença de mérito."

____________________________________________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 986, REsp 1.163.020, com modulação de efeitos fixada até 27/03/2017 e publicação do acórdão vinculante em 29/05/2024; TJMT, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, N.U 0060026-67.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 26/03/2025, publicado no DJE em 31/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0504356-50.2015.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WILSON LUIZ MARCON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
NEGOU
provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

O Agravante sustenta que a r. decisão agravada não pode ser mantida na parte em que, ao aplicar a modulação do Tema 986/STJ, acaba por pressupor a existência de tutela anterior a 27/03/2017 também quanto à TUST.

Alega que, a aplicação da modulação de efeitos não se mostra cabível no caso concreto, pois a liminar deferida nos autos foi suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015, instaurado perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, antes do julgamento do Tema 986 pelo STJ.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0504356-50.2015.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WILSON LUIZ MARCON

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
NEGOU
provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a parte Agravada impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a concessão da segurança para que seja declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD/TUST nas faturas de energia elétrica de suas Unidades Consumidoras.

A impetrante, em síntese, reputa ilegal a cobrança de ICMS sobre a TUSD/TUST em suas faturas de energia elétrica.

A liminar foi proferida em 17-12-2015 para determinar às autoridades coatoras que deixe de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da conta do
Unidade Consumidora UC – 6145132
, bem como informe à empresa ENERGISA S/A para que se abstenha de incluir referido valor nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade Consumidora descrita acima, posto que é de sua responsabilidade a confecção da fatura de energia elétrica, até julgamento final deste
writ
; sem se referir a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão).

A segurança foi concedida
em parte, para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Contra a sentença, o Recorrente interpôs recurso de apelação que foi desprovido.

Inconformado, o Agravante apresenta o presente recurso.

O agravo interno merece provimento parcial, especificamente no ponto em que o Estado sustenta a inexistência de tutela provisória referente à TUST.

A controvérsia central deste tópico consiste em verificar se os efeitos protetivos da modulação fixada no Tema 986/STJ podem ser estendidos à TUST — Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão —, considerando que a liminar deferida em 17/12/2015 restringiu expressamente seu objeto à TUSD — Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

A análise dos autos revela que o dispositivo da decisão liminar proferida em 17/12/2015 foi expresso ao limitar a tutela concedida à TUSD.

A distinção entre TUST e TUSD não é meramente terminológica. Trata-se de encargos setoriais distintos: a TUSD remunera o uso da rede de distribuição de energia elétrica, enquanto a TUST remunera o uso da rede de transmissão.

Embora a petição inicial do mandado de segurança tenha pretendido afastar a incidência do ICMS sobre ambas as tarifas, o deferimento parcial da liminar restringiu a proteção judicial apenas à TUSD, não sendo possível inferir, por presunção ou interpretação extensiva, que a TUST também estaria abrangida.

Esse ponto é decisivo para a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos do julgamento do REsp 1.163.020, estabeleceu que ficam preservados os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado consumidores de energia, concedidas até 27/03/2017 e efetivamente mantidas.

A Corte Superior foi igualmente clara ao delimitar as hipóteses em que a modulação não se aplica, entre elas a de processos nos quais inexista tutela de urgência ou de evidência concedida, ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente.

Estender a modulação à TUST, com base apenas em liminar que abrangeu exclusivamente a TUSD, equivaleria a criar, por via interpretativa, uma tutela provisória que jamais existiu.

A modulação opera sobre situações fáticas e jurídicas concretas — tutelas efetivamente concedidas e mantidas — e não sobre pedidos que foram formulados mas não foram objeto de deferimento judicial. A proteção excepcional conferida pela modulação não comporta ampliação por analogia, por presunção de abrangência ou por leitura extensiva do conteúdo da decisão liminar.

Ademais, o próprio texto da modulação fixada pelo STJ no Tema 986 indica que os efeitos protetivos estão vinculados ao objeto específico da tutela provisória concedida.

Assim, a decisão monocrática agravada, ao aplicar a modulação do Tema 986/STJ de forma indistinta a TUST e TUSD, sem verificar que a liminar de 17/12/2015 restringiu-se expressamente à TUSD, partiu de premissa fática incorreta.

Nesse ponto, o agravo interno merece provimento, para que a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ seja aplicada exclusivamente em relação à TUSD, tarifa sobre a qual recaiu a tutela provisória deferida nos autos, excluindo-se a TUST do âmbito de proteção da modulação e reconhecendo-se a legitimidade da exigência do ICMS sobre essa tarifa em todo o período, inclusive anterior a 29/05/2024.

Ademais, a suspensão dos efeitos de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em pedido de suspensão não se aplica ao impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

Nesse sentido é entendimento deste Sodalício, cujo voto é de minha relatoria:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de incluir as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica do impetrante. O feito foi encaminhado para juízo de retratação em razão da possível divergência com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 986.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, à luz do entendimento vinculante do STJ no Tema 986; e (ii) estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do artigo 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996.

4. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, garantindo que os consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017 possam continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial, até a data de publicação do acórdão vinculante em 29/05/2024.

5. No caso concreto, o impetrante obteve liminar favorável em 19/12/2014, ratificada por sentença de mérito em 10/04/2015, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

6. A suspensão dos efeitos de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em pedido de suspensão não se aplica ao impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final.

2. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).

3. A suspensão geral de liminares determinada por tribunal estadual não se aplica a casos em que a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito.

(N.U 0060026-67.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/3/2025, Publicado no DJE 31/3/2025).

Ante o exposto, exercendo parcialmente o juízo de retratação,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Estado, para determinar que a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ seja aplicada exclusivamente em relação à TUSD, tarifa sobre a qual recaiu a tutela provisória deferida nos autos, excluindo-se a TUST do âmbito de proteção da modulação e reconhecendo-se a legitimidade da exigência do ICMS sobre essa tarifa em todo o período, inclusive anterior a 29/05/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026